Tribunal: TJSP
Processo: 2203784-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Decisão agravada que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista em clínica particular, com depósito antecipado de seis meses. Inconformismo da operadora ré. Alegação de existência de clínicas credenciadas aptas e questionamento do adiantamento global.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Decisão agravada que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista em clínica particular, com depósito antecipado de seis meses. Inconformismo da operadora ré. Alegação de existência de clínicas credenciadas aptas e questionamento do adiantamento global. Parcial acolhimento. Inexistência de exigência de tratamento em clínica única. Possibilidade de fracionamento das terapias entre estabelecimentos credenciados próximos à residência do paciente. Ausência de comprovação atual da aptidão técnica e disponibilidade da rede para todas as terapias prescritas, inclusive musicoterapia e psicopedagogia. Manutenção provisória do custeio direto integral do tratamento particular até demonstração satisfatória da rede credenciada. Substituição do depósito semestral por pagamento mensal mediante comprovação da execução das terapias. Fixação de prazo para comprovação documental da rede e migração gradual quando comprovada a adequação. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.